Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI E JUSTIFICADA PELA NATUREZA DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar a inscrição de candidato com 32 anos no concurso público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01/2025, que fixou como requisito etário o limite máximo de 28 anos até a data da inscrição. O agravante sustenta a desproporcionalidade da exigência, à luz de sua experiência militar anterior e da aptidão física comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela jurisdicional para permitir a inscrição em concurso público de candidato que excede o limite etário fixado em edital, quando tal exigência encontra respaldo legal e é justificada pela natureza das atribuições do cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restrição etária imposta pelo edital tem amparo direto no art. 11, § 1o, inciso I, da Lei Distrital n. 7.479/1986, que estabelece a idade máxima de 28 anos para ingresso nos quadros de Praças do CBMDF, sendo exceção apenas os quadros de saúde, complementar e capelães, que admitem até 35 anos.
4. A diferenciação entre quadros encontra respaldo em critério objetivo, relacionado ao maior desgaste físico e exigência operacional dos cargos de natureza combatente, o que justifica tratamento normativo distinto sem ofensa ao princípio da isonomia.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 683, legitima a imposição de limite etário em concurso público quando houver previsão legal e justificativa fundada na natureza das atribuições do cargo.
6. A experiência prévia do candidato em outra força militar (Força Aérea Brasileira), embora relevante, não substitui o cumprimento das exigências legais e editalícias específicas para o certame do CBMDF, não havendo previsão normativa que excepcione militares federais da limitação etária.
7. A atuação jurisdicional não pode substituir a discricionariedade técnica da Administração Pública quando ausente ilegalidade manifesta, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação de limite etário para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando prevista em lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.
2. A diferença etária mínima em relação ao limite legal não autoriza, por si só, a mitigação da exigência, diante dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.
3. A experiência anterior em carreira militar diversa não afasta a incidência das regras específicas do edital e da legislação do CBMDF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei Distrital n. 7.479/1986, art. 11, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 683; TJDFT, Acórdão 2035481, 0724664-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 02.09.2025.